Tribunal: TJDFT
Processo: 0756517-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756517-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA DO VALLE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Solange Maria Barbosa de Lima contra a decisão de deferimento (parcial) do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0706868-71.2020.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud (modalidade "teimosinha"), por mais um prazo de trinta dias. Eis o teor da decisão ora revista: Ante petição ID n. 253919077, indefiro a pesquisa SISBAJUD pelo período de 6 (seis) meses, conforme requerido. Contudo, defiro a renovação da diligência (SISBAJUD) a ser realizada pelo período de 15 dias. Para tanto, no prazo de 5 dias, junte a parte exequente nova planilha atualizada do débito / crédito. I.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada deve ser reformada, pois indeferiu, sem fundamentação idônea, a utilização da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”) do SISBAJUD pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, limitando-a arbitrariamente a apenas 15 (quinze) dias (ids. 257850147 e 255786256); (b) o processo executivo tramita há anos e diversas tentativas de constrição patrimonial restaram infrutíferas, circunstância que justifica a adoção de medidas mais efetivas para a satisfação do crédito exequendo, atualmente no valor de R$ 7.736,94 (id. 256254452); (c) há histórico concreto de êxito na utilização do SISBAJUD com repetição programada por período prolongado, tendo sido realizados bloqueios parciais em 31.08.2021 (id. 101855720), 22.10.2022 (id. 140561041), 29.09.2023 (ids. 173635893 e 173635894) e 21.03.2025 (id. 229886460), que totalizam R$ 2.423,78; (d) o executado jamais impugnou as penhoras realizadas, o que evidenciaria a existência de movimentação financeira e comportamento destinado a frustrar a execução; (e) a limitação temporal imposta pelo juízo de origem viola o princípio da efetividade da execução (arts. 4o, 6o, 797 e 798 do CPC), transferindo ao credor o ônus da ineficiência do sistema judicial; (f) a repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias não configura medida excessiva ou abusiva, tratando-se, ao contrário, do parâmetro técnico máximo admitido pelo próprio SISBAJUD, necessário para capturar valores que ingressam de forma intermitente nas contas do devedor; (g) a decisão ora impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, na medida em que não explicita as razões pelas quais considerou excessivo o prazo pretendido, nem enfrenta o histórico parcialmente exitoso das diligências anteriores, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC; (h) estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano decorrente da contínua frustração do crédito e do risco de prescrição. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado via sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, por período de 30 dias. Preparo recursal não recolhido (beneficiária da gratuidade de justiça). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, constata-se que a fase “executiva” teria sido iniciada em agosto de 2020, e a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada em março de 2025. O e. Juízo, todavia, mesmo considerando o lapso temporal inferior a um ano desde a última pesquisa, deferiu, novamente, a penhora de ativos por meio da técnica da reiteração automática de ordens de penhora (“Teimosinha”) por 15 (quinze) dias. A parte pretende que o prazo seja estendido para se chegar ao total de 30 (trinta) dias, posição jurídica essa que vem sendo adotada por esta Relatoria em casos análogos. Nesse sentido é o entendimento desta Segunda Turma Cível: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRAZO DE TRINTA DIAS. MARCO INICIAL AO ENCARGO DO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de sessenta dias. Fatos relevantes. (i) ação executiva proposta em novembro de 2024; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada na modalidade simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da pesquisa de bens da parte devedora no sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e qual seria o prazo para a repetição da busca. III. RAZÕES DE DECIDIR O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789). O STJ admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR). No caso concreto, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada somente na modalidade simples), pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. IV. DISPOSITIVO Agravo de instrumento parcialmente provido. ______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012. TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de DJe 5.2.2025. TJDFT, acórdão 1940236, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024. TJDFT, acórdão 2032603, Rel Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 22.08.2025. (Acórdão 2048569, 0730963-07.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), em ação de execução de título extrajudicial para recebimento de crédito decorrente de contrato de locação inadimplido. 2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio simples, ocorrida há menos de um ano, e na inexistência de elementos que indicassem mudança da situação econômica do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se a utilização do sistema Sisbajud na modalidade reiterada (Teimosinha) pode ser considerada medida distinta da pesquisa simples anteriormente realizada e se sua aplicação atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Sisbajud na modalidade reiterada ("Teimosinha") permite a programação automática de buscas contínuas de ativos financeiros, com reiteração automática até o cumprimento total da ordem de bloqueio, sem necessidade de emissão manual diária. 5. O entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte e em outros Tribunais é no sentido de que a pesquisa simples e a pesquisa reiterada pelo Sisbajud não se confundem, pois tratam-se de diligências autônomas e com finalidades diversas, não configurando reiteração de pedido já analisado. 6. A utilização da funcionalidade "Teimosinha" está fundamentada nos princípios da cooperação judicial (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC), garantindo a satisfação célere do crédito exequendo e a máxima efetividade da tutela jurisdicional. 7. Verifica-se que a última pesquisa simples realizada foi parcialmente positiva, indicando bloqueio de pequeno valor, o que justifica a tentativa de nova pesquisa reiterada, haja vista a possibilidade de obtenção de ativos adicionais. 8. A jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento de que a pesquisa reiterada é cabível quando há indícios de utilidade da diligência e inexistência de abuso ou reiteração infundada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias. Tese de julgamento: 1. A pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada (Teimosinha) não configura reiteração de diligência já realizada quando anteriormente utilizada a modalidade simples, sendo cabível seu deferimento para garantir a efetividade da execução e observância ao princípio da cooperação judicial. 2. O curto intervalo temporal desde a última tentativa de bloqueio simples não impede o uso da modalidade reiterada quando houver indícios de utilidade ou eficácia da medida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836048, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1810524, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 19/02/2024. (Acórdão 1992351, 0740983-91.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) Desse modo, mostra-se viável a (re)utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso. No mais, aludido mecanismo (“teimosinha”) não pode ser empregado sem qualquer limitação, sob pena de risco de repetição da medida “sine die”. Por isso, é impositiva a fixação do marco limitador (temporal) a cargo do exequente: opção (por única vez) do termo inicial da busca pelo período de mais quinze dias (conforme o pedido formulado em sede de agravo de instrumento), a totalizar os trinta dias usualmente concedidos para emprego do instrumento jurídico. Ressalto que já ocorreram penhoras anteriores, que resultaram em constrição de ativos para saldar parcialmente o débito exequendo, o que evidencia a possibilidade de eficácia da medida e recomenda a sua reutilização. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar. Determino a repetição programada de bloqueio de ativos pelo Sisbajud (“teimosinha”) pelo período remanescente de quinze dias (a totalizar trinta dias de uso do sistema), com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator